Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-41.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700293-41.2016.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA DECISÃO Ante o não provimento da Reclamação, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator